Tribunal: STF
Processo: HC 258752
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDO A CORRÉ. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.